Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719248-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE PAULO FELIPE BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26558728) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSE PAULO FELIPE BATISTA. Eis o teor do decisório agravado (ID 265587263304668): Compulsando os autos, observo que o autor reside no endereço da inicial, nos termos da certidão de ID n. 76101429. Portanto, para a expedição de mandado, o autor deverá comprovar, por fotos ou outro meio idôneo, que o veículo se encontra no endereço mencionado no ID n. 92738246, sob pena de indeferimento. Confiro prazo de cinco dias. No mesmo prazo, deverá regularizar a sua representação processual, nos termos da certidão de ID n. 92225554. Int. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não há exigência legal no sentido da apresentação de prova fotográfica da localização do bem alienado, a fim de permitir o prosseguimento da busca e apreensão. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do r. decisum combatido e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor imposto aquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO POR FOTO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. É certo que incumbe à instituição financeira, como autora da ação de busca e apreensão, o ônus de trazer aos autos informações referentes à localização do réu/devedor para a sua citação, bem como para a apreensão do veículo alienado. Porém, obrigá-la a apresentar a demonstração de localização por foto, além de atribuir-lhe um ônus desnecessário, não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. (Acórdão 1336118, 07056083420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da probabilidade do direito alegado e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, deve nessa análise perfunctória, própria dessa fase, ser concedida a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do édito agravado. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador